Tribunal: TJBA
Processo: 8067884-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067884-21.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: E. P. S. D. A. e outros

Advogado(s)
:
JOSEANE DOS SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CORREÇÃO DE DEFORMIDADE FACIAL EM MENOR. RELATÓRIO MÉDICO. URGÊNCIA COMPROVADA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada se fundamenta em relatório médico detalhado que demonstra quadro clínico grave e urgência na realização do procedimento, sob pena de agravamento da saúde da paciente.

O perigo de dano é concreto e iminente, envolvendo risco à integridade física e à vida de menor, o que justifica a prevalência do direito fundamental à saúde nesta fase de cognição sumária.

Compete exclusivamente ao médico assistente definir o tratamento adequado, não podendo a operadora do plano de saúde substituir o juízo técnico do profissional responsável pelo acompanhamento do paciente.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão não afasta o dever de observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A alegação de ausência de elegibilidade da beneficiária demanda dilação probatória incompatível com o exame próprio do agravo de instrumento.

Os eventuais ônus econômicos suportados pela operadora são menos gravosos do que os danos irreversíveis que poderiam advir da negativa de cobertura do tratamento indicado.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8067884-21.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como
Agravante - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e, como
Agravad
as
- EDUARDA PAIVA SILVA DE ARGOLO
, representada por sua genitora

ALINE SILVA DE ARGOLO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R